Tribunal: STF
Processo: RE 81757
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
INDUSTRIA DO ACUCAR E DO ALCOOL.
CRIAÇÃO DO SETOR AGRARIO NA VIGENCIA DO DECRETO-LEI N. 704, DE
27.07.60. APLICAÇÃO DO ART. 5. DO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL,
COMBINADO COM O ART. 2., INC. I, DO DECRETO-LEI N. 564, DE
1/5/69, NO SENTIDO DE QUE OS EMPREGADOS DO ALUDIDO SETOR AGRARIO
ESTAO ENQUADRADOS NA PREVIDENCIA SOCIAL RURAL.